Tribunal: CARF
Processo: 11080.739035/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739035/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.675 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/05/2014
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
EM
DISCUSSÃO
NO
STF.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo
administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no âmbito
judicial ainda em curso. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o
processo até sua decisão final pelo Princípio da Oficialidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que lhe negou
provimento e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739035/2018-43
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.675 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739035/2018-43

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-97.532,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela manutenção de aplicação de multa
isolada em razão da não homologação de compensação.
Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em 14/09/2018 para constituir multa por
compensação não homologada, no valor de R$ 51.159,98, em decorrência de não
homologação de compensações objeto do processo administrativo no
10880.913934/2014-11.
Cientificada da exigência em 10/12/2018, a contribuinte interpôs impugnação em
08/01/2019, alegando:
...
1-) a notificação deste lançamento está vinculado a um processo no
10.880.913.934.2014-11 (anexo IV). denominado este MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE;
2-) O processo acima citado, se encontra ainda em fase de: "Aguardando
Distribuição/Sorteio (conforme doe. anexo V);
3-) Sendo assim, o CTN. em seu artigo 116, inciso II, estabelece, em se tratando
de situação jurídica, o fato gerador da multa, ocorre no momento da situação,
esteja Definitivamente Constituída. FATO ESTE QUE NÃO FORA
OCORRIDO,
POIS
O
PROCESSO
DE
"MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE N° 10.880.913.934.2014-11" AINDA NÃO OBTEVE SEU
TRANSITO JULGADO DEFINITIVO;
4-) Para corroborar, o parágrafo 18, do artigo 74, da lei 9430/96, contempla a
relação de prejudicialidade entre a aplicação da multa e a prolação da
"DECISÃO DEFINITIVA" acerca da compensação, que neste momento ainda
não fora homologada, ou seja, se a ETC consiga reverter o despacho decisório,
naturalmente, não haverá que se falar em APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
DO DIREITO Face aos fatos acima expostos, fica mais que evidenciado o
direito da ETC no cancelamento deste lançamento, visto que o processo ainda
não obteve seu "Trânsito Julgado Definitivo", ou seja, sem uma decisão final,
não cabendo assim, a aplicação de MULTA ISOLADA POR PARTE DA SRFB,
até o desfecho do processo.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não o exonera da
multa, alegando que houve a não homologação da compensação no âmbito do processo
administrativo no 10880.913934/2014-11, o que basta para evidenciar a regularidade da
aplicação da multa isolada pela autoridade fiscal. Ademais, o ato de não homologação foi
contestado pela interessada e foi já apreciado nesta mesma Sessão de Julgamento, onde concluiu-
se pela sua procedência (vide Acórdão juntado aqueles autos, a este apenso). Portanto, restaria
evidenciada a regularidade da exigência da multa destes autos, ao menos até o presente momento
processual.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.675 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739035/2018-43

A recorrente tomou ciência da decisão supracitada, interpôs Recurso Voluntário
em 08/10/2020 repisando os argumentos já apresentados ressaltando que o julgamento do STF
sobre a matéria possui repercussão geral.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento No NLMIC - 8195/2018 de multa por
compensação não homologada.
A multa isolada está prevista no parágrafo 17, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
O parágrafo 5o, ao mesmo artigo, do referido diploma legal dispõe:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Este parágrafo apenas trata da decadência para a homologação da declaração de
compensação, ou seja, ele não se refere ao prazo para o lançamento da multa de que trata o
parágrafo 17, da Lei 9.430/96.
Observe-se o que dispõem os parágrafos 7o e 8o, ao mesmo art. 74, da Lei
9.430/96:
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no §9o.
Se apresentada a manifestação de inconformidade, de que trata o parágrafo 9o,
contra a decisão que não homologou a compensação, suspende-se a exigibilidade da multa.
Como nos termos do §6o do artigo 74, a compensação constitui confissão de dívida e é
instrumento hábil para a exigência dos débitos indevidamente compensados, a sua cobrança pela
Receita Federal ocorre por meio de Despacho Decisório de não homologação, no qual é exigido
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.675 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739035/2018-43

o principal, acrescido de multa de mora e juros. Já a multa isolada é aplicada e exigida por ato
administrativo distinto, correspondente a auto de infração lavrado especificamente para tal fim.
Portanto, ficava evidente que a exigência da multa isolada depende da decisão
administrativa de homologar ou não a compensação. Assim, tinha-se que a contagem de prazo
decadencial não pode ser igual ao da compensação declarada (5 anos contados da apresentação
da declaração).
No entanto, não obstante a análise ou não da homologação da compensação que
tramita em seu processo principal de no 10880.913934/2014-11 neste mesmo colegiado, insta
ressaltar que no dia 21/03/2023 o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional dispositivo
legal que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no DJe em
24/03/2023, conforme acompanhamento processual disponível no acompanhamento do
RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema Corte.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da questão da aplicação da
multa isolada nos casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e
compensação (Tema: 736 - Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996).
Tratando-se de julgamento de inconstitucionalidade da norma, não visualizo no
caso a possibilidade de modulação de efeitos no tema, sendo assim, entendo que o
posicionamento mais atualizado do STF já deve ser aplicado de imediato no que tange a
aplicação das multas, independentemente do prosseguimento do julgamento da homologação de
compensação em si.

Ante o exposto, concedo provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Declaração de Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Com a devida vênia, divirjo da ilustre relatora no ponto atinente à aplicação da
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.675 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739035/2018-43

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF - acerca da multa aplicada mediante o
auto de infração objeto do processo em questão.

Entendo que cabe o julgamento do recurso interposto pela recorrente, com a
devida análise de todos os argumentos apresentados na peça recursal, não cabendo a aplicação
imediata da decisão proferida pelo STF, em razão dos fundamentos a seguir delineados.

Em sessão encerrada em 17/03/2023, o STF julgou inconstitucional a multa
aplicada no caso de não homologação de pedido de compensação tributária.

O tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905.

Na ação com repercussão geral reconhecida, a tese de repercussão geral fixada foi
a seguinte: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Na segunda ação, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa extensão, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, incluído
pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015.

Em nenhuma das decisões prolatadas houve o trânsito em julgado, ainda cabendo
recurso, por exemplo, embargos de declaração, e sendo possível a modulação dos efeitos, o que
pode limitar a aplicação dessas decisões judiciais.

Portanto, ainda aplica-se o diposto no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, o qual
dispõe que será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.

Ressalte-se que é vedado aos conselheiros do CARF afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos em que a lei que fundamente o crédito
tributário seja objeto de decisão definitiva do STF, em sede de repercussão geral, ou do STJ -
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (art. 62, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF - RICARF).

Igualmente, não compete ao CARF se pronunciar sobre suposta violação à
princípios constitucionais, por força do disposto na Súmula CARF no 02.

O artigo 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/15,
com redação dada pela Portaria MF no 152, de 03/05/16, dispõe que:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.675 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739035/2018-43

O aludido artigo do RICARF dispõe que as decisões definitivas de mérito devem
ser reproduzidas pelos conselheiros. No caso em análise, referente à repercussão geral, não há
decisão definitiva, pois ainda falta a certificação do trânsito em julgado da decisão, de forma que
não pode ser utilizada como fundamento para deixar de aplicar disposição expressa em lei. Logo,
a referida decisão não pode ser aplicada de imediato, por ora, deve-se aplicar a disposição legal
atinente à multa, pois não há decisão judicial definitiva de mérito a respeito do tema.

Importante assinalar, novamente, que após a publicação do citado acórdão
prolatado pelo STF, ainda pode haver a modulação dos efeitos da mencionada decisão judicial,
mediante requerimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, de sorte que é imprecindível
aguardar o trânsito em julgado da decisão, que pode ter seus efeitos modulados, com alteração da
sua extensão temporal, para só então analisar a sua aplicação nos processos atinentes à sobredita
multa, pendentes de julgamento neste Conselho.

Portanto, até que a referida ADI 4905 e o RE 796.939/RS, com repercussão geral,
sejam definitivamente julgados pelo STF, com ou sem modulação dos efeitos, cabe a este
Conselho, obrigatoriamente, aplicar o disposto na legislação vigente, ou seja, o disposto no art.
74, § 17, da Lei n. 9.430/96.

Assim sendo, divirjo da ilustre relatora, para apresentar o entendimento no sentido
da não aplicação da aludida decisão profeida pelo STF, em sede de repercussão geral, pelos
motivos acima consignados.

No mais, sendo certa a não homologação da compensação, conforme consta do
acórdão recorrido, independente de se tratar de decisão definitiva, autoriza-se a constituição do
referido crédito, com sua exigibilidade suspensa, nos termos do § 18 do mesmo artigo 74 da Lei
n. 9.430/96.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 73
DF CARF MF
Original